Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. RETIRADA OU ADEQUAÇÃO DE PLACAS PUBLICITÁRIAS. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO QUE SE RENOVA NO TEMPO. PREJUDICIAL REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO. INSPEÇÃO JUDICIAL. PLACAS QUE COBREM PARTE DAS JANELAS ENVIDRAÇADAS DAS UNIDADES DO PISO SUPERIOR. OBSTRUÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. USUCAPIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICÁVEL.

1. Pretende o condomínio autor, ora apelado, impor aos réus, ora apelantes, a obrigação de retirar ou adequar as placas de publicidade, por eles utilizados em seus estabelecimentos comerciais, ao limite da marquise do primeiro andar das lojas de no 03, 07, 11, 15, 19 e 21, por, supostamente, estarem invadindo os espaços das janelas do primeiro andar, interferindo na abertura destas, na circulação de ar e na luminosidade das unidades vizinhas.

2. Cumpre destacar que não se busca na presente demanda qualquer pretensão de natureza indenizatória, a qual, certamente, estaria sujeita aos prazos prescricionais previstos em lei. A pretensão é, repisa-se, meramente cominatória, destinada a fazer cessar suposto ato ilícito que se perpetua no tempo, renovando-se cotidianamente, impedindo, em consequência, a ocorrência da prescrição.

3. Da análise dos vídeos produzidos por ocasião da inspeção judicial, é possível observar, com clareza, que, embora as placas de publicidade não impeçam a abertura das janelas basculantes das unidades superiores, certo é que aludidas placas avançam em direção ao primeiro andar cobrindo a parte inferior (fixa) da janela das unidades do primeiro andar, janelas estas totalmente envidraçadas.

4. O avanço das placas de publicidade sobre a parte fixa, mas envidraçada, das janelas basculantes das unidades do primeiro andar também é facilmente constatado pelas diversas fotos acostadas aos autos.

5. A Cláusula Quinta da Convenção do Condomínio autor/apelado prevê que é vedado aos condôminos, dentre outros, “embargar ou obstruir, por qualquer forma, o uso das partes comuns (...)”, assim como o art. 11 do Regimento Interno estabelece que, no uso do imóvel, é proibido “o) Obstruir total ou parcialmente as áreas comuns (...)”.

6. Outrossim, o inciso II do art. 1.335 do Código Civil, ao disciplinar os direitos do condômino, prevê o uso das partes comuns, conforme a sua destinação, desde que não exclua a utilização dos demais compossuidores.

7. Não bastasse, tal como bem ressaltou a d. Juíza a quo, “Importante destacar que a área da fachada trata-se de área de uso coletivo, a qual não pode ser apropriada por um único condômino, também não sendo permitida a imposição de dificuldades à sua fruição pelos demais condôminos (art. 19 da Lei n° 4.591/64)”.

8. O direito dos apelantes em divulgarem adequadamente os seus estabelecimentos comerciais, a toda evidência, não pode se sobrepor aos direitos dos demais condôminos em ter a visão de suas janelas totalmente livres e desembaraçadas por qualquer placa de publicidade afixada na fachada do edifício.

9. O que se percebe, portanto, a despeito da irresignação dos apelantes, é que as placas utilizadas na fachada de suas lojas ultrapassam os respectivos limites dessas unidades, avançando indevidamente em direção às unidades do andar superior, ao ponto de cobrir parte das janelas envidraçadas desses imóveis, permitindo, inclusive, que tal situação seja observada do interior dos próprios imóveis.

10. Ainda que, hipoteticamente, se afirmasse que as placas não teriam o condão de interferir na luminosidade ou circulação de ar do ambiente, o que não se acredita em vista da gravação realizada em sede de inspeção judicial, o simples fato de serem visíveis por quem se encontra dentro da unidade do piso superior, seria suficiente para que as lojas térreas providenciassem a retirada ou adequação dos letreiros de publicidade.

11. A tese da prescrição aquisitiva igualmente não prospera, uma vez que sequer diz o recorrente ter agido como proprietário da área comum supostamente invadida, o que de pronto já implica o afastamento da posse ad usucapionem, que exige que o possuidor utilize a área como se proprietário fosse.

12. No caso concreto, eventual tolerância por parte dos síndicos que antecederam o síndico atual, relativamente à utilização de placas de publicidade em desconformidade com a Convenção de Condomínio, Regimento Interno e Código Civil não resulta na perda da possibilidade jurídica de o Condomínio, a qualquer tempo, atuar visando restabelecer a ordem e a efetividade das disposições condominiais, tal como fez por meio da presente demanda e, previamente, ainda no ano de 2018, por meio de notificações encaminhadas aos condôminos ora recorrentes.

13. Além de não vislumbrar qualquer desequilíbrio na relação jurídica entre as partes envolvidas, a aplicação da teoria da supressio e surrectio recomenda máxima cautela, sobretudo nas hipóteses, como dos presentes autos, em que a sua eventual admissão implicaria situação de evidente prejuízo para os condôminos proprietários das unidades localizadas no andar acima ao dos recorrentes. Não bastasse, questiona-se até mesmo a boa-fé dos apelantes na utilização de placas de publicidade que, flagrantemente, avançam sobre parte de janela envidraçada das unidades superiores.

14. De mais a mais, o instituto contratual da supressio/surrectio não se aplica à situação em apreço, posto tratar-se de obrigação de natureza legal, embasada, como visto, no art. 1.335, inciso II, do CC, e art. 19 da Lei 4.591/64. Precedente TJDFT.

15. Recursos conhecidos e improvidos.